Tribunal: TCU
Processo: 012.819/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão civil instituídas por ex-servidores do Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, 40 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 1o, inciso VIII, 259 a 263 do Regimento Interno do TCU e arts. 1o e 12 da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de pensão civil 125654/2019 (instituidor Jose Marques dos Santos), 70641/2020 (instituidor Jose Marques dos Santos), 22117/2022 (instituidor Zalmir Jose Soares) e 31704/2022 (instituidor Sebastiao Messias Consoline); 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que apure mediante diligência, relativamente ao ato 121593/2022 (instituidor Francisco Tito Teixeira), a procedência do indício de acumulação irregular de três benefícios pela pensionista Ana Maria Rosa de Almeida Teixeira, verificando a natureza e a legalidade dos benefícios percebidos (pensão civil do Ministério da Saúde, pensão militar e pensão previdenciária), à luz do disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela MP 2.215-10/2001; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde.